Tribunal: CARF
Processo: 11624.720189/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11624.720189/2012-81
ACÓRDÃO
9202-011.737 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
09 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
RECICLA V COMÉRCIO E RECICLAGEM DE SUCATAS E METAIS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. STOCK OPTIONS.
Não deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando
uniformizar dissídio jurisprudencial, quando não atendidos os pressupostos
processuais e a norma regimental e quando se exigir que se faça um
revolvimento nas provas colacionadas ao processo, ou não houver
similitude fática e jurídica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Contribuinte.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Jose
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto[a] integral), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)Mauricio Nogueira Righetti, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.737 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11624.720189/2012-81
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte em face do acórdão de
recurso voluntário no 2402- 011.011 às e-fls. 816 a 844, e que foi admitido pela Presidência da 2a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: Natureza dos rendimentos
destinados aos colaboradores em razão da participação nos planos de Stock Options da
empresa. Abaixo segue a ementa e o registro da decisão recorrida nos pontos que interessam:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2007 a 30/09/2007, 01/04/2008 a 30/04/2008
NULIDADE DA AUTUAÇÃO INEXISTENTE Verificada a estrita obediência à
legalidade PLANOS DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES (STOCK OPTIONS).
CARÁTER REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Incidem contribuições sociais sobre os ganhos que os segurados obtêm pelo
exercício do direito de compra de ações quando se caracteriza a inexistência de
risco para o beneficiário. No caso em apreço, inexistiu qualquer desembolso
quando do fechamento dos contratos de opção entre a empresa e seus
diretores/empregados e estes poderiam, ao final do período de carência, receber
a diferença entre o valor de mercado das ações exercidas e o seu preço de
exercício, estando isentos de qualquer risco de perda.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann
Júnior, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Thiago Duca Amoni (suplente convocado),
que deram-lhe provimento. O conselheiro Thiago Duca Amoni manifestou
intenção em apresentar declaração de voto. Findo o prazo regimental, entretanto,
não houve referida declaração, tida como não formulada nos termos do §7o do
art. 63 do Anexo II da Portaria MF 343/2015 (RICARF).
Cientificado eletronicamente do Despacho em 07/07/23 (e-fls. 869), o contribuinte
apresentou o Recurso Especial de e-fls. 874 a 892, em 21/07/23 (e-fls. 871), dentro do prazo de
quinze dias estabelecido pelo RICARF, anexo II, artigo 68.
O Recurso Especial visa à rediscussão das seguintes matérias:
a) Natureza dos rendimentos destinados aos colaboradores em razão da
participação nos planos de Stock Options da empresa e
b) A (i)legitimidade do arbitramento da base de cálculo.
Por fim, requer a admissão e o provimento do recurso especial para reformar o
acórdão recorrido, cancelando integralmente o crédito tributário, ou subsidiariamente, que seja
reconhecido o equívoco na base de cálculo, determinando-se a sua adequação pela autoridade
fiscal originária.
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.737 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11624.720189/2012-81
3
O despacho de admissibilidade foi totalmente no sentido de negar seguimento ao
Recurso. Posteriormente, pós agravo do Contribuinte, foi admitido o Recurso apenas no tocante
ao ponto (a).
Alega a contribuinte inexistirem as distinções de fato entre os acórdãos
comparados, apontadas no agravado, assim aduzindo (excertos selecionados):
Deveras, breve leitura do tópico meritório do voto condutor do aresto recorrido
revela que as características do plano de Stock Options da GVT ali sugeridas como
supostas "marcas" do seu caráter remuneratório foram: (a) a sua disponibilização
a apenas alguns colaboradores estratégicos da empresa (do "alto escalão"),
visando à sua fidelização à Companhia; e (b) a sua vantagem relativamente ao
mercado convencional de opções, já que inexistiu qualquer desembolso de
dinheiro dos colaboradores aderentes em troca das opções (mas apenas para
compra das próprias ações), o que conduziria à suposta ausência de risco.
Ocorre que, ao contrário do sugestionado no despacho agravado, esses dois
caracteres fáticos também estavam presentes nos planos analisados nos casos
paradigmas, e não impediram que os respectivos julgadores atingissem
conclusões contrárias às do acórdão recorrido (no sentido da natureza mercantil
dos valores oriundos desses planos).
[...]
Com efeito, ao revés do acórdão recorrido, dos paradigmas dessume-se que o
fato de o plano de Stock Options ter sido oportunizado a alguns colaboradores-
chave, visando sua fidelização à Companhia, não anula o caráter mercantil dos
respectivos rendimentos. Independentemente da pessoalidade dos participantes
do plano (pertencendo ou não ao "alto escalão" da empresa), compreendeu-se
que quaisquer ganhos foram oriundos de instrumentos mercantis totalmente
apartados dos contratos de trabalho, dotados de voluntariedade, onerosidade e
risco.
Relativamente a esses dois últimos pontos, dos paradigmas extrai-se que o fato de
as opções terem sido concedidas sem desembolso de dinheiro por parte dos
colaboradores aderentes (como é comum a quaisquer employee stock options),
não desconfigura a onerosidade e o risco a que eles se submeteram nas
operações.
Realmente, quanto à onerosidade, a despeito da ausência de pagamento em
dinheiro para aquisição das opções, tanto nos casos paradigmas quanto no
presente caso tal aquisição dependia do adimplemento de diversas condições
previstas no Contrato (gerando custo de oportunidade).
Ademais, o efetivo exercício (isso é, a aquisição das ações) submetia-se ao
desembolso monetário pelo colaborador. No que se refere ao risco, fato é que em
todos os casos a rentabilidade de ações ordinárias sujeitava-se às flutuações do
mercado mobiliário, inexistindo segurança de que o preço no momento da
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.737 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11624.720189/2012-81
4
aquisição da ação superaria o preço de exercício pré-fixado, gerando algum
ganho.
Do outro lado da moeda, averígua-se que caracteres fáticos destacadas pelos
acórdãos paradigmas como ratificadores do caráter mercantil dos valores
autuados se fazem presentes no presente caso, tais como (a) a ausência de
qualquer subsídio monetário por parte da Companhia quanto ao preço de
exercício das opções (isto é, quanto ao valor monetário desembolsado pelos
colaboradores para aquisição das ações), o que confirma a onerosidade; e (b) a
adoção, pela autuação, de base de cálculo correspondente à diferença entre o
valor de compra das ações, desembolsado pelo colaborador, e o valor médio de
mercado das ações na data do exercício, o que exprime rubrica inteiramente
mercantil, sujeita a risco porque ofertada "pelo mercado acionário, em
decorrência do aumento do valor do ativo ação em razão de fatores mercantis,
inclusive de fatores macro e microeconômicos, que fogem completamente ao
controle da companhia", como bem destacado por esta c. 2a Turma no paradigma
n° 9202-010.506.
Nesse sentido, ao contrário do concluído no despacho agravado, sob todos os
prismas há similitude fática entre os casos concretos analisados nos arestos
recorrido e paradigmas, inclusive quanto às características neles destacadas como
essenciais para o atingimento das suas conclusões. [...]
No caso do recorrido, o que se tinha era uma vantagem oferecida sem onerosidade
pecuniária a parte dos colaboradores da empresa, ou seja, a opção de compra de ações a um
preço de exercício que possivelmente seria vantajoso quando do final de carência, em comparação
com o preço de mercado então vigente. Nessa situação foi considerado possuir o plano de opções
natureza remuneratória, como ilustram as seguintes passagens do recorrido:
Recorrido
Voto
Portanto, trata-se fundamentalmente de interpretar se a despesa atribuída ao
Stock Options é um valor pago em atividade mercantil da cia ou pago como
vantagem financeira para o alto funcionário permanecer em seus quadros,
lançada inicialmente pela empresa como remuneração na DIPJ 2009,
posteriormente retificada, dando margem à abertura de fiscalização que culminou
na autuação, paga em claro caráter personalíssimo e com clara vantagem em
comparação com a venda no mercado, demonstrado esta no relatório fiscal, item
34.2 e aquela no acórdão, especificamente a fls. 529/531, e mais, SEM RISCO, tal
como se transcreve abaixo, extraído também do acórdão:
Observa-se que o contrato de Opções de Compra de Ações
(comuns) são operações de risco realizadas entre partes iguais, que
não têm qualquer vínculo laboral. Ao pagar o preço pela opção de
compra de ações (sua contraprestação no contrato), o comprador
incorpora ao seu patrimônio um bem que possui valor econômico,
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.737 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11624.720189/2012-81
5
que consiste no direito de subscrever ações de uma companhia, em
uma data futura, por um preço pré-fixado. Como os preços das
ações estão sujeitos, durante o tempo, as oscilações do mercado,
obviamente, o titular do direito de opções de compra está sujeito
aos riscos (pode ganhar ou perder) naturais deste mercado. Deve
ser salientado que este risco refere-se ao contrato de Opções de
Compra de Ações, ou seja, quem corre tal risco é o titular do direito
de opções de compra de ações, risco este diverso daquele a que
estão sujeitos os acionistas, proprietários de ações da companhia.
Observa-se, então que Ações e Opções de Compra de Ações são
instrumentos patrimoniais distintos.
Já as operações denominadas Opções de Compra de Ações
realizadas entre a companhia e seus empregados, objeto ora em
discussão, em virtude do contexto em que ocorreram e dos
objetivos
pretendidos
pelas
partes
envolvidas,
possuem
características que diferem dos contratos mercantis. São operações
que não visaram lucro, mas sim retribuir os empregados pelo
trabalho prestado, conforme pode ser constatado nas observações
da autoridade fiscal ao longo do Relatório Fiscal (fls. 57/79) e nas
considerações já acima feitas, que apontam claramente para a
existência de uma política de remuneração diferida dos
empregados beneficiários.
Resta claro, suficientemente demonstrado nos autos, que se trata sim de uma
remuneração indireta, paga a certos e determinados funcionários do alto escalão
da empresa, como forma de mantê-los fiel aos quadros da cia e, portanto,
ABRANGIDA pela regra de incidência do art. 28, inc. I da Lei n° 8.212, de 1991, em
que pesem os amplos e robustos argumentos da recorrente para os quais, com a
devida vénia, discordo totalmente. As exceções à incidência tributária em exame
estão no § 9o deste mesmo artigo, em rol taxativo, não sendo o Stock Options
qualquer destes casos, lembrando que, tratando-se de isenções, o CTN impõe
interpretação literal, nos termos de seu art. 111, II.
Para comprovar a divergência foram apresentados dois acórdãos, mas apenas o
primeiro foi acatado como apto a demonstrar a divergência, qual seja o Acórdão no 9202-010.506.
Vejamos:
Acórdão paradigma no 9202-010.506
Voto
As employee stock options ou seja, as opções de compra de ações
outorgadas no contexto do contrato de trabalho, têm a diferença
de que inocorre, pelo investidor, o pagamento do prêmio (preço da
opção), pois, em tais contratos, como no caso vertente, o
trabalhador e investidor desembolsa apenas o valor da ação na data
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.737 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11624.720189/2012-81
6
do exercício da opção. Isto é, na hipótese dos autos, o trabalhador,
vinculado à empresa ou grupo que outorgou as opções, pagou tão-
somente o preço do exercício, adquirindo, assim, o ativo objeto
(ações da GERDAU) pelo preço antecipadamente fixado quando da
instituição do plano e outorga das opções.
Como o preço da ação na data do exercício foi superior ao valor
previamente fixado na data da concessão das opções (ou seja, o
valor efetivamente pago para a aquisição das ações foi inferior à
cotação da ação no mercado), a fiscalização identificou um ganho
remuneratório tributável na data do exercício.
[...]
O rendimento, nessa hipótese, não é oferecido e nem pago ou
creditado pela empresa, mas sim pelo mercado acionário, em
decorrência do aumento do valor do ativo ação em razão de fatores
mercantis, inclusive de fatores macro e microeconômicos, que
fogem completamente ao controle da companhia.
Desta forma, aquela utilidade à que se referiu a autoridade
administrativa no termo de verificação fiscal não foi diretamente
oferecida pela autuada, mas sim pelo mercado acionário, que
atribuiu, desde a data da outorga até a data do exercício, uma
valorização decorrente de mecanismos ou de fatores de oferta e
procura que puxam para cima o valor do ativo em questão, em
linha ascendente de valorização.
[...]
Em sendo assim, os planos de opções de ações outorgados no
contexto da relação de trabalho são de natureza mercantil e, em
regra, são acessórios ao contrato laborativo, com a finalidade de
estimular os empregados e administradores a serem mais
produtivos e comprometidos com o negócio da empresa, já que
passam a ter uma participação acionária.
Sobre a natureza mercantil dos planos, cabe acrescentar que,
também em regra, eles são voluntários e onerosos, além de
trazerem um certo risco ao trabalhador, o que é expressamente
admitido pela decisão recorrida.
A onerosidade decorre do fato de que o empregado ou
administrador paga o preço do exercício estipulado. No caso
concreto, é incontroverso que os optantes do plano tiveram que
pagar pelas ações que foram, assim, adquiridas, e não recebidas
gratuitamente. Conforme efls. 1433/1434, o preço de exercício foi
fixado com base no valor médio de cotação na data da outorga da
opção, ou seja, com base em valor real de mercado naquela data.
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.737 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11624.720189/2012-81
7
A voluntariedade, ou autonomia da vontade do empregado ou
administrador, decorre do fato de que o plano não lhe foi imposto,
de forma que ele teve liberdade de escolha e somente participou
do plano porque aderiu aos seus termos. Diferentemente dos
salários, que decorrem da simples execução do contrato de
trabalho, as stock options foram outorgadas apenas aos
interessados que assinaram o contrato de opções e que as
exerceram.
Da leitura dos trechos encimados, verifica-se que nesse paradigma a situação fática
se aproxima bastante da tratada no recorrido, ainda que não haja perfeita identidade – o que é
absolutamente compreensível, na medida em que os planos “employee stock options” podem
apresentar diversas configurações para adequação à realidade de cada empresa, como é cediço.
Tem-se, à semelhança do caso enfrentado no recorrido, vantagem oferecida a
colaboradores da empresa, ou seja, a opção de compra de ações a um preço de exercício que
possivelmente seria vantajoso quando do final de carência, em comparação com o preço de
mercado então vigente.
A Turma paradigmática, porém, considerou que o caráter desse plano de opções
seria mercantil, e que a onerosidade estaria no fato de que o beneficiário teria de realizar
desembolso para adquirir a ação, ainda que a um preço vantajoso (preço de exercício) frente ao
praticado no mercado. Reforçou tal entendimento aduzindo, ainda, que o ato de outorga tem
natureza societária, e que o valor final da venda da ação provém da venda a mercado, não da
empresa.
Havendo similitude fática suficiente para suportar o dissídio interpretativo
suscitado, cumpre acatar o primeiro paradigma como sendo apto a demonstrar a alegada
divergência quanto à matéria focada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF).
Analisando o acórdão recorrido temos a informação de que o relatório fiscal, de fls.
57/79, apontou que foi iniciado procedimento fiscal, MPF no 0910100.2011.01165, em razão de
uma despesa operacional no valor de R$ 22.073.658,56, apresentada na declaração de
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.737 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11624.720189/2012-81
8
rendimentos DIPJ 2009, ano-calendário 2008, da GVT HOLDING S/A, fls. 68 e ss e que, instada a
detalhar referida despesa, a cia informou tratar, em sua maior parte, R$ 21.956.658,56 do Plano
de Opção de Ações, ao que juntou o Contrato de Concessão de Opções de Compra de Ações,
anexo III, fls. 208/215.
O relatório de fls. 57/79 também informa que, após o início do procedimento fiscal,
a cia retificou a DIPJ 2009 EXCLUINDO A DESPESA com o Plano de Opção de Ações. Nos itens 37 e
38 do relatório fiscal, fls. 71, ficou demonstrada a despesa com remuneração e, portanto, o fato
gerador tributário previsto na regra matriz de incidência, art. 28, I da Lei no 8.212, de 1991.
Intentou o colegiado que, in casu, o plano de Stock Options era uma política
adotada para manter seus altos funcionários em seus quadros, para o beneficiado prestar serviço
na cia durante um determinado período como condição para o exercício da opção de compra de
ações.
O entendimento firmado foi de que era paga em caráter personalíssimo e com
vantagem em comparação com a venda no mercado, SEM RISCO. Em virtude do contexto em que
ocorreram e dos objetivos pretendidos pelas partes envolvidas, possuem características que
diferem dos contratos mercantis. São operações que não visaram lucro, mas sim retribuir os
empregados pelo trabalho prestado, conforme pode ser constatado nas observações da
autoridade fiscal ao longo do Relatório Fiscal (fls. 57/79), que apontam para a existência de uma
política de remuneração diferida dos empregados beneficiários.
De sua parte, a contribuinte argumenta que, segundo o recorrido, tem-se que
“regra geral os ganhos oriundos de Stock Options seriam verbas remuneratórias tributáveis pelas
contribuições previdenciárias”, enquanto no paradigma teria se entendido o oposto, ou seja, que
tais verbas seriam de caráter mercantil não tributáveis por aquelas contribuições, do que decorre
haver dissenso entre os acórdãos em cotejo sob a ótica de “regra geral”.
Para o paradigma que foi admitido – Acórdão no 9202-010.506, sob o ponto de vista
jurídico, acredito ser semelhante ao recorrido: em ambos os casos se discute a natureza jurídica
deste pagamento. Vale dizer, discute-se se a natureza é mercantil ou remuneratória, para fins de
incidência das contribuições. A legislação analisada em ambos os casos é a incidência das
contribuições conforme arts. 22 e 28 da Lei n 8.212.
Sob o ponto de vista fático, verificando o relatório do paradigma, a autoridade
lançadora relata que a ação fiscal teve por objeto a constituição de crédito tributário incidente
sobre a remuneração paga por meio outorga de opções de compra de ações a executivos de alto
escalão da Autuada, incluindo diretores empregados e não empregados, conselheiros, e outros
profissionais incluindo alguns cargos gerenciais, todos vinculados a empresas do Grupo Gerdau.
No item 5.2 e subitens do REFISC, passa a discorrer quanto à divulgação do Plano de
Opção pela Gerdau S.A. Informa que através da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária —
AGOE de 30/04/2003 (doctos fls. 712/715), foi possível identificar a criação do Plano de Outorga
de Opção de Compra de Ações, apresentando como regras gerais o período de carência para
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.737 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11624.720189/2012-81
9
exercício de 5 anos, a extensão a todas as empresas controladas, e a inclusão de administradores,
empregados e outras pessoas naturais prestadoras de serviços.
Consta da referida ata que o plano “consubstancia nova forma de remuneração de
executivos estratégicos da Sociedade, instituindo o denominado ‘Programa de Incentivo de Longo
Prazo’”. Mais adiante, no extenso e detalhado relatório, afirma a autoridade que analisou os
objetivos declarados do plano de outorga de opção aprovado pela AGE de 30/04/2003, que
seriam: a atrair e reter Executivos estratégicos; b oferecer um sistema de remuneração realizável
a longo prazo; c compartilhar crescimento e sucesso da companhia; d reforçar o sentimento de
participação e sociedade no negócio.
Intentou a autoridade que "atrair e reter executivos estratégicos" significa
finalidade de reter executivos, porque a companhia acredita no potencial destes para alavancar o
desenvolvimento do seu negócio, pela capacidade laboral, pelo trabalho destes profissionais, que
são outorgadas as opções de compra de ações, onde a empresa abriria mão de um ganho em
benefício do trabalhador.
No segundo objetivo, de acordo com a autoridade autuante, a própria redação não
deixaria margem a dúvidas quando diz que é "oferecer um sistema de remuneração". Que
literalmente afirma que se trata de sistema de remuneração, e o vínculo mantido entre a
companhia e os executivos é de trabalho, em razão de que entende que o pagamento é pela
dedicação laboral.
Pois bem. Feitas estas delimitações, questiono: o cotejo dos acórdãos permite que
se conheço do manejo especial? Ao juízo desta relatora, não creio que há um conforto para se
asseverar que há similitude fática entre os casos ora a baila.
Certo que o pano de fundo, o cerne da discussão reside no desvendo acerca da
natureza jurídica do plano de stock Options, se mercantil, se remuneratório. E ambos os arestos
analisam cuidadosamente estes aspectos.
Todavia, indiscutível que um dos requisitos para conhecimento do recurso, nesta
instancia, é a presença de similitude fática. Não consigo admitir que são semelhantes os cenários
trazidos pelo recorrido e paradigmático. Enxergo existir diversos detalhes e minucias trazidas pelo
relatório do acordão paradigma que dão características muito especificas aquela conjectura.
Sim, de fato a conclusão do recorrido contrapõe-se a do paradigma eis que no
primeiro foi concluído que haveria caráter remuneratório em tal pagamento. Já no segundo, não
se afastou o caráter mercantil das opções.
Porém, repito, o critério da similitude fática entendo restar prejudicado tendo em
vista as diversas nuances que permearam o cenáculo do paradigma, cuja recorrente fora a Gerdau
aços longos, que tinha um plano extenso e super detalhado.
Do exposto, entendo que não há como se conhecer do recurso especial por
ausência de similitude fática.
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.737 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11624.720189/2012-81
10
É como voto. No entanto, caso vencida, passo a análise do mérito.

2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso especial da contribuinte.

(assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora

Fl. 1082
DF CARF MF
Original